Tribunal: TJDFT
Processo: 0003279-92.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO, PRIVILEGIADO, PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. CÁLCULO DA PENA MÍNIMA EM ABSTRATO. CONSIDERAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO NA FRAÇÃO MÍNIMA E DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO NA FRAÇÃO MÁXIMA. RÉU QUE RESPONDE PRESO A OUTRA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O cálculo da pena mínima em abstrato, para o fim de aplicação da suspensão condicional do processo, deve levar em consideração as causas de aumento e de diminuição da pena, considerando-se, respectivamente, a menor fração de aumento e a maior fração de diminuição.
2. Reconhecido na sentença o privilégio previsto no artigo 155, § 2o, do Código Penal, mostra-se cabível a suspensão condicional do processo se, aplicada em tese a maior fração de diminuição, a pena mínima em abstrato não ultrapassar 1 (um) ano.
3. Todavia, encontrando-se o réu respondendo a outra ação penal, estando inclusive preso preventivamente e já condenado provisoriamente, não há que se falar em anulação da sentença para oportunizar possível proposta de suspensão condicional do processo.
4. Recurso conhecido e não provido, confirmando-se a sentença que condenou o recorrente nas sanções do artigo 155, §§ 1o, 2o e 4o, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 07 (sete) dias-multa, fixado cada dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato e substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.